Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713828-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0703584-76.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV, nos seguintes termos (IDs 227532979 e 229018065 na origem): Cálculos atualizados pela Contadoria Judicial ao ID no 221167328 e ss, ao que as partes foram intimadas para se manifestar. O credor concordou com o valor e requereu a aplicação da Lei n. 6.618/2020. O executado quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Ante a inexistência de insurgência das partes, HOMOLOGO os cálculos de ID no 221167328 e ss. No tocante ao pedido de expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Todavia, o pedido de expedição de RPV esbarra no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Indefiro, pois, o pleito. Expeçam-se os requisitórios, inclusive retificador ao precatório de ID no 116663298. Comunique-se a COORPRE. Publique-se. Intimem-se. O Agravante opôs embargos de declaração na origem (ID 228692301), rejeitados pelo juízo (ID 229018065). O Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação, indevidamente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995, com efeitos a partir de janeiro de 1996. Com isso, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, culminando, após o transcurso das impugnações e posterior encaminhamento para a Contadoria, o Agravante pleiteou substituição do precatório pela RPV, bem como a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020. Em seu entender, a nova Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Além disso, afirma que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Invoca a teoria dos atos processuais isolados, o princípio do tempus regit actum, o art. 6o, da LINDB, e o art. 14, do CPC, além do Informativo STF n. 886. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência) para que a tramitação do feito executivo prossiga, com a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Invoca o caráter alimentar das verbas. As custas foram recolhidas (ID 70669195). É o relatório. Decido. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015 do CPC. É também tempestivo, sendo que as custas foram recolhidas (ID 70669195). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, sobretudo porque se trata de medida meramente satisfativa, além de inexistirem elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, com as ressalvas da sistemática do PJe em relação à publicação exclusiva. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 14:19:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador